Tribunal: TJDFT
Processo: 0700686-44.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. COBRANÇA. CONTRIBUIÇÃO CONDOMINIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. MULTA. JUROS DE MORA. TERMO. VENCIMENTO DE CADA PARCELA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1.A teor do disposto no art. 1.336, §1o, do Código Civil, no caso de inadimplemento das contribuições condominiais, são devidos juros moratórios convencionados ou, não sendo previstos, os de um por cento ao mês e multa de dois por cento sobre o débito e correção monetária, incidentes a partir do vencimento de cada prestação.
2.No caso, parte do débito se encontra devidamente corrigido até a data da propositura da demanda, conforme planilhas anexadas pelo próprio autor. Logo, sobre essa parte, a atualização deverá ser feita a partir daquela data, sob pena de bis in idem.
3.RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.